Tribunal: TJSP
Processo: 2050138-97.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Freire Teotônio
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Habeas Corpus. Posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. Decisão fundamentada nos pressupostos legais e fáticos. Reiteração delitiva do paciente. Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Inteligência dos artigos 312 e 313, I e II, do Código de Processo Penal. Insuficiência das medidas cautelares diversas da

Ementa:
Habeas Corpus. Posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. Decisão fundamentada nos pressupostos legais e fáticos. Reiteração delitiva do paciente. Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Inteligência dos artigos 312 e 313, I e II, do Código de Processo Penal. Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.